Tribunal: TJDFT
Processo: 0740541-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença coletiva (Ação Civil Pública n. 94.0008514-1) que deferiu, em favor da Agravada, o levantamento, sem caução, dos valores depositados em conta judicial. Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que, de acordo com artigo 520, inciso IV, do CPC, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano em Juízo e prestada nos próprios autos. Tece outras considerações. Cita jurisprudência. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna pela sua reforma, para que seja a parte Agravada compelida a prestar caução suficiente e idônea para ressarcir os danos que o Banco do Brasil possa vir a sofrer, ante a inexistência de sentença transitada em julgado, nos autos a ação coletiva em curso. Preparo recolhido. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que há verossimilhança nas alegações do Agravante. Com efeito, sobre o cumprimento provisório de sentença, o art. 520 do CPC determina que será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, inclusive com o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, desde que seja prestada caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos (inc. IV). Assim, por expressa disposição legal, não há óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença na pendência do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Quanto à caução, o art. 521 menciona as hipóteses em que a sua prestação será faculdade do julgador, exceto quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Veja-se: Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III - pender o agravo fundado nos incisos II e III do art. 1.042; III – pender o agravo do art. 1.042; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)(Vigência) IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Para a caracterização do risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, revela-se de grande norte ao julgador o valor envolvido no litígio a capacidade do exequente de ressarcir o executado e a maior ou menor probabilidade de êxito no agravo em recurso extraordinário e/ou no agravo em recurso especial pendentes. A propósito, confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.008514-1 DA 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DF. VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. QUANTIA ELEVADA. LEVANTAMENTO SEM CAUÇÃO. NÃO POSSIBILIDADE. ART. 520, INC. IV, DO CPC. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No cumprimento provisório de sentença, em conformidade com a regra prevista no art. 520, inc. IV, do CPC, o levantamento de valores depositados em conta judicial, exige a prestação de caução suficiente e idônea, ressalvadas a hipóteses elencadas pelo art. 521 do mesmo diploma processual. 2. A regra prevista no parágrafo único do art. 521 do CPC, no sentido de que a caução deve ser exigida quando o levantamento do depósito em dinheiro implicar risco considerável para o Executado, ou seja, há um comando que determina a exigência de caução se verificado risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, ainda que pendente apenas o agravo do art. 1.042 do CPC ou diante da premente necessidade do Exequente. 3. Em não sendo o crédito objeto de execução provisória prestação alimentar e o levantamento pretendido refere-se a valor de grande monta, a prestação de caução é medida imperativa, conforme disposição do art. 521, parágrafo único, do CPC, notadamente, quando o Exequente não possui bens suficientes para possibilitar o ressarcimento ao Executado, em sobrevindo modificação na sentença exequenda. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1393329, 07244108020218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 20/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL E PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. QUANTUM DEBEATUR HOMOLOGADO. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEVIDOS. CAUÇÃO. NECESSIDADE. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento provisório de sentença coletiva proferida nos autos de ação civil pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários. 2. Durante o iter processual, foi realizada perícia contábil para definição do quantum debeatur e o montante devido foi homologado pelo magistrado de origem. O levantamento dos valores depositados em Juízo, contudo, foi condicionado ao oferecimento de caução idônea pela parte credora, haja vista a ausência de trânsito em julgado de título executivo. 3. De acordo com o art. 521 do CPC, no cumprimento provisório de sentença, a prestação de caução para levantamento de depósito em dinheiro pode ser dispensada nos casos em que: I) o crédito for de natureza alimentar; II) o credor demonstrar situação de necessidade; III) pender o agravo do art. 1.042; ou IV) a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Por outro lado, segundo o parágrafo único do referido dispositivo legal, a exigência de caução será mantida quando sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 4. Na hipótese, a possibilidade de alteração do título executivo no julgamento do Recurso Extraordinário interposto na ação de conhecimento, somada ao valor expressivo do cumprimento provisório de sentença R$281.971,86 (duzentos e oitenta e um mil novecentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos), que torna eventual ressarcimento incerto, justificam a conduta cautelosa que culmina na manutenção da exigência da caução idônea para o levantamento pela parte credora dos valores depositados em Juízo, com fulcro no parágrafo único do art. 521 do CPC. Precedentes deste e. Tribunal. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1733399, 07209700820238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).” No caso, embora tenha sido liquidado o débito exequendo e o executado depositado o valor reconhecido, o título executivo ainda não transitou em julgado, razão pela qual o levantamento o valor sujeita-se à condição estabelecida pelo legislador, qual seja, a prestação de caução idônea, sobretudo porque o caso não se enquadrada nas hipóteses de dispensa da garantia. É de relevo destacar que a execução provisória não tem como finalidade precípua o pagamento da dívida, cuja apuração de seu valor final se encontra pendente de definição judicial, “mas sim o de antecipar os atos executivos, garantindo o resultado útil da execução” (STJ, RESP 1100658/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 21/05/2009). Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO à decisão agravada. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator